Tribunal: TJMT
Processo: 1001029-77.2022.8.11.0111
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001029-77.2022.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JAIRO FERREIRA BUENO - CPF: 604.219.081-49 (EMBARGANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GUIMORVAN PINTO registrado(a) civilmente como GUIMORVAN PINTO - CPF: 194.391.560-15 (EMBARGANTE), M J W TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 68.766.948/0001-96 (EMBARGADO), THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA - CPF: 080.630.159-75 (ADVOGADO), HELTON HELLMANN - CPF: 057.249.679-60 (ADVOGADO), JAIRO FERREIRA BUENO - CPF: 604.219.081-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
JAIRO FERREIRA BUENO e outro

EMBARGADO(S):
M J W TRANSPORTES LTDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JAIRO FERREIRA BUENO e outro
contra o acórdão em ID.
255081694, exarado pela
Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso,
nos seguintes termos:

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reforma a sentença com o fim de:

a)

Afastar o acréscimo do montante indenizatório concernente ao pedido de indenização por lucros cessantes postulado na impugnação à contestação.

b)

Quanto ao montante de R$ 75.626,98 postulado como indenização por lucros cessantes, aplicar a redução de 60%, nos termos do art. 9º, inciso I, da Lei n. 12.794/2013, a ser calculada em liquidação de sentença, mantendo-se o acréscimo dos juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (28/04/2021) e a correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (28/04/2021), nos termos do enunciado da Súmula n.º 43 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, em razão da modificação significativa da sucumbência recíproca, redistribuo o ônus sucumbencial para que as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sejam fixados na proporção de 80% pela parte autora e 20% para os requeridos, ora apelantes, devendo a verba honorária ser calculada em 10% sobre o valor da condenação, nos termos dos
arts
. 85, §2 e 3º, I e 86 do Código de Processo Civil.

É como voto
”.

As partes embargantes asseveram que o acórdão apresenta vícios de omissão, uma vez que, apesar de constar nos registros do DETRAN/MT, o senhor JAIRO não seria o proprietário do veículo, mas sim o senhor GUIMORVAN, eis que a propriedade de bens móveis se transmite com a tradição.

Prosseguem afirmando a existência de erro material quanto aos honorários advocatícios, que deverão ser calculados em 10% sobre o valor sucumbido em grau recursal pela Apelada/Embargada.

Apresentam prequestionamento quanto ao artigo 1.025 do Código de Processo Civil, bem como
os
seguintes dispositivos: incisos I e II do artigo 329; artigo 330, §1º, inciso I; artigo 341; artigo 489, caput e seu §1º, incisos II e IV; artigo 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e o artigo 1.226 do Código Civil.

Dessa forma, pugnam pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios
e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o embargado aprese
nta contrarrazões em ID.
257931199, pugnando pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE GUIMORVAN PINTO (Inventariante: Eguivan Pinto)

JAIRO FERREIRA BUENO

APELADO(S):
M J W TRANSPORTES LTDA.

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Matupá-MT que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Acidente de Trânsito movida pela ora apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar solidariamente os apelantes à indenização por danos materiais no montante de R$ 13.200,00; à indenização por lucros cessantes no valor de R$ 226.880,94 e ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em sucumbência recíproca, sendo 20% em desfavor da apelada e 80% em desfavor dos recorrentes.

Em síntese, o Juízo
a quo
reconheceu o nexo causal e a culpa em sentido estrito dos ora apelantes, sendo o condutor do Jipe MPLM/JAVALI, placa AAE6B28, o Sr. Guimorvan Pinto, falecido no acidente e representado nos autos por seu Espólio, que teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente com o veículo da autora, um caminhão trator M.BENZ/ACTROS 2651LS6X4, placa AKV-5A51.

Ademais, quanto ao Sr. Jairo Ferreira Bueno, o Juízo
a quo
asseverou que ele também foi responsabilizado pelos danos por ter disposto o referido Jipe, registrado em seu nome, ao Sr. Guimorvan, causador do acidente.

Foram acolhidos os pedidos de reparação de danos materiais, no valor de R$ 13.200,00, correspondentes às despesas de conserto do veículo, e de lucros cessantes, fixados em R$ 226.880,94, com base na paralisação comprovada do veículo por 90 dias.

Por outro lado, a sentença rejeitou o pleito de danos morais, entendendo que não houve comprovação de abalo à imagem da autora enquanto pessoa jurídica.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pela apelada.

1. Preliminar suscitada pela apelada: ausência de preparo recursal

A apelada rejeita o requerimento de gratuidade da justiça, em sede recursal, postulado pelos recorrentes e, assim, entende que o recurso não deve ser conhecido em razão da não realização do preparo recursal.

Pois bem
. Não assiste razão à apelada.

Isso porque, nos termos do
art. 99, §7º, do Código de Processo Civil
, este Relator entendeu por indeferir o requerimento da gratuidade da justiça e fixar prazo para a realização do recolhimento do preparo, após intimar os apelantes e estes não comprovarem os requisitos para auferirem o aludido benefício da justiça gratuita, nos termos da decisão interlocutória de ID 248633179.

Em sequência, após a referida decisão ter determinado prazo para o recolhimento do preparo recursal, este foi efetuado pelos apelantes, conforme o teor da certidão de ID 249532696.

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

Consequentemente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

É como voto.

2. Preliminar suscitada pelos recorrentes: ilegitimidade passiva do apelante Jairo Ferreira Bueno

Os apelantes sustentam que o Sr. Jairo Ferreira Bueno era genro do Sr. Guimorvan, falecido no acidente em litígio e ora representado por seu espólio.

Asseveram que não há razão para a inserção do Sr. Jairo como litisconsorte passivo.

Destacam que, a única menção documental da participação do Sr. Jairo consta no Boletim de Ocorrência juntado pela autora/apelante, no qual há a descrição de que o Sr. Jairo, genro do condutor, “[...]
se comprometeu em acionar um guincho particular para remover o veículo
.”

Desse modo, aduzem que, fora esta menção no Boletim de Ocorrência, não há qualquer documentação ou evidência a responsabilizar o Sr. Jairo pelo ocorrido, pois nem sequer estava no local do acidente.

Ademais, sustentam que apenas em sede de impugnação à contestação é que teria sido postulada, pela autora/apelada, a inserção do Sr. Jairo como litisconsorte passivo.

A apelada, por sua vez, assevera que incluiu o Sr. Jairo Ferreira Bueno, no polo passivo da ação, por ser o proprietário do veículo, informação esta que também estaria no Boletim de Ocorrência citado pelos apelantes.

Assim, a recorrida ressalta que o Sr. Jairo não foi inserido no polo passivo da ação por ser genro do falecido, mas por ser o proprietário do automóvel.

Pois bem
. Ressai dos autos que, na peça exordial a autora, ora apelada incluiu no polo passivo o Sr. Jairo Ferreira Bueno (ID 232553164).

Em que pese a apelada ter citado na inicial que o Sr. Jairo era genro do de cujus e que teria ficado responsável pelo acidente, em que pese esta alegação não ser suficiente para sua responsabilização civil, verifica-se que consta expressamente, no Boletim de Ocorrência, a informação de que o Sr. Jairo Ferreira Bueno
era o proprietário do veículo
conduzido pelo Sr. Guimorvan, nos termos do ID 232553170, p. 20.

Assevera-se que os apelantes, na contestação, não questionaram o fato do Sr. Jairo ser o proprietário do referido veículo, apenas alegaram que não havia motivos fáticos ou jurídicos, nem documentos comprobatórios, “[...]
ou quaisquer evidências que se possam presumir por qual motivo fático ou jurídico tente o responsabiliza-lo pelo ocorrido, especialmente considerando que nem mesmo estava no local
. [...]” (ID 232553658, p. 04, grifo nosso).

Ocorre que, como é cediço, o proprietário responde
objetivamente
pelos danos causados a terceiros, independentemente de o condutor ser seu empregado, preposto ou estar realizando transporte gratuito.

A vítima pode optar por acionar o proprietário, o condutor ou ambos, por se tratar, também, de responsabilidade
solidária
. Essa responsabilidade fundamenta-se na
teoria da responsabilidade civil pelo fato da coisa
, que impõe ao proprietário a responsabilidade pelos atos ilícitos cometidos por terceiros a quem confiou a direção do veículo.

Nesse sentido, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO
. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. "
Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
" ( REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

No mesmo sentido, cita-se ementa de julgado desta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado, sob a Relatoria do Desembargador Marcio Vidal:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CULPA DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA
. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por José dos Reis Cordeiro da Cruz dos Santos e Paulo Manoel Gonçalves dos Santos contra sentença que condenou-os ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente automobilístico. O acidente ocorreu na estrada Calcário, entre Apiacás e Nova Monte Verde, envolvendo uma motocicleta conduzida pelo autor e uma camionete Toyota Hilux, de propriedade de um dos recorrentes. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade dos recorrentes, fixando indenização de R$ 30.000,00 por danos morais e R$ 30.000,00 por danos estéticos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais: (i) a alegação de cerceamento de defesa, diante da qualificação de testemunha como informante; e (ii) a ilegitimidade passiva do proprietário do veículo, considerando que não estava no local no momento do acidente.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao cerceamento de defesa, o depoimento da testemunha foi validamente considerado como informante, conforme o art. 447, §4º, do CPC, não havendo prejuízo ao direito de defesa. 4. Em relação à ilegitimidade passiva, aplica-se a responsabilidade civil objetiva do proprietário do veículo, que responde pelos danos causados a terceiros, independentemente de quem conduzia o automóvel no momento do acidente, conforme a teoria do risco. 5. No mérito, as provas dos autos indicam que a colisão foi causada pelo condutor da camionete ao invadir a pista contrária, sem observar o dever de cuidado, configurando a culpa do réu pelo acidente e pelos danos resultantes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
A responsabilidade civil do proprietário do veículo em acidentes de trânsito é objetiva, mesmo quando o condutor do automóvel não é o proprietário, cabendo-lhe a reparação integral dos danos causados a terceiros
."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186 e 927; CTB, art. 34; CPC/2015, art. 447, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1872866/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 20.06.2022; Súmula 362/STJ.

(N.U 1000274-42.2019.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

Destaca-se que, quanto à preliminar suscitada pelos apelantes, referente à
impossibilidade de emenda à inicial
após a contestação,
deixo para apreciá-la no mérito, por se confundir com ele
, já que envolve reexame de provas, além da possibilidade de reforma da sentença quanto à redução do montante condenatório, caso permaneça a responsabilização dos recorrentes.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1.

Impossibilidade de emenda da inicial após a contestação

Os apelantes sustentam que, em sede de impugnação à contestação, a autora, ora apelada, postulou por emendar a petição inicial, o que seria vedado nesta fase caso os réus não concordassem com as modificações e, nesse sentido, destacam que, expressamente, peticionaram pela rejeição da referida emenda à inicial.

Asseveram que, as modificações intentadas na impugnação à contestação abrangeram a juntada de novos documentos e a arguição de novos fatos para a causa de pedir e, além disso, aduzem que a apelada postulou pela alteração do valor requerido como indenização dos danos materiais, sob o argumento de ter errado quando da elaboração da exordial.

A apelada, por sua vez, argumenta que, quanto à impugnação, foi oportunizado aos ora apelantes o direito de se manifestarem e assim o fizeram, não havendo qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Alega, também, que o Juízo
a quo
, após a referida impugnação, acatou a modificação do valor do pedido e determinou prazo para que a apelada atualizasse o valor da causa.

Ademais, a recorrida sustenta que não houve alteração da causa de pedir e do pedido, mas apenas correção de erro material, qual seja, a somatória dos lucros cessantes apresentados pela apelada em sua exordial.

Pois bem
. No que tange à alegada emenda à inicial realizada em impugnação à contestação e com posterior rejeição manifestada pelos apelantes, verifica-se que a referida emenda envolve a alegação de erro material no cálculo da indenização dos lucros cessantes, com consequente modificação para maior do montante indenizatório postulado na inicial e do valor da causa.

Inicialmente, a recorrida postulou, em sua exordial, o seguinte pedido indenizatório quanto aos lucros cessantes:

[...]

7. Condenar os Requeridos ao pagamento de danos materiais, a título de lucros cessantes, no montante de
R$ 75.626,98 (setenta e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos)
, o qual deverá ser devidamente atualizado.

[...] (ID 232553164, p. 14) [grifo do original]

Posteriormente, na impugnação à contestação, a apelada sustentou que ocorreu erro de digitação no valor dos lucros cessantes, pois estes seriam, na verdade, a multiplicação do citado montante (R$ 75.626,98) por três, fazendo referência à média mensal de três meses de paralisação do caminhão da recorrida.

Assim, a apelada postulou pela alteração do valor da condenação em lucros cessantes para a
quantia de R$ 263.823,64 (ID 232553662)
, além da modificação do valor da causa para o mesmo montante.

Posteriormente, verifica-se a seguinte decisão do Juízo
a quo
:

[...]

1) Concedo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a parte requerida se manifestar
quanto a legitimidade do requerido Jairo Ferreira Bueno e
quanto a impugnação à contestação apresentada pela parte requerente
, bem como, para apresentar o rol testemunhal em relação ao requerido Jairo.

2) Concedo o prazo de 10 (dez) dias para a parte requerente atualize o valor da causa, de acordo com o valor apresentado na impugnação à contestação.

[...] (ID 232553675) [grifo nosso]

Os apelantes, por sua vez, apresentaram manifestação (ID 232553678) na qual expressamente rejeitaram as alterações da inicial apresentadas pela citada impugnação à contestação protocolada pela recorrida.

Ora, verifica-se
que não se trata de mero erro material, pois a modificação pretendida pela apelada alterou substancialmente a causa de pedir e o bem da vida postulado na exordial, prejudicando os réus, pois multiplicou por três vezes a quantia de lucros cessantes requeridas na inicial
.

Como é cediço, o
artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil
, estabelece que, após a citação, não é permitida a modificação da causa de pedir ou do pedido, salvo com o consentimento do réu,
in verbis
:

[...]

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo,
aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu
, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

[...] [grifo nosso]

Por conseguinte, com razão os recorrentes, pois a sentença deve ser reformada para a rejeição da alteração da supracitada alteração da causa de pedir e do pedido.

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRETENSÃO DE EMENDA À INICIAL PARA A ALTERAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO EXERCIDA APÓS A INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS DE CÁLCULO INADEQUADOS. SITUAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PARTE EXECUTADA
. INDEFERIDO DO PEDIDO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA DEMANDA.

(TRF-4 - AI: 50283205420224040000, Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 16/08/2022, SEGUNDA TURMA)

Por outro lado, no que tange à insurgência dos apelantes quanto à juntada de novos documentos em sede de impugnação à contestação,
primeiramente assevera-se que esta situação jurídica não se confunde com a emenda à inicial
, pois a juntada de provas se trata de ato processual distinto da postulação por alteração do pedido ou da causa de pedir.

Porém,
há restrições no Código de Processo Civil quanto a esse tipo de juntada, relacionada ao instituto da preclusão, nos termos do art. 435 do referido Código
, conforme cita-se:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir
comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

No caso em exame, verifica-se que a apelada juntou com a impugnação à contestação os seguintes documentos:

a)

Relatório unilateral de cartas de frete referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2023 apresentando a média de R$ 89.680,77 por mês de atividade com o caminhão (ID 232553663).

b)

Dezenas de comprovantes de transportes de mercadorias (IDs 232553664 e 23553666).

Para justificar a juntada desses documentos, a apelada sustentou que, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, é lícito, em qualquer tempo, juntar novos documentos para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, uma vez que os réus, ora apelantes, teriam afirmado em sua contestação que a média de rendimento trazida aos autos não corresponderia à realidade do fluxo e serviços gerados pelo veículo objeto da demanda.

Desse modo, com razão os apelantes.

Isso porque, juntar novos documentos sob o fundamento do art. 435 do Código de Processo Civil não se aplica para o caso de serem usados para contrapor os argumentos da contestação, pois não se trata de apresentar novas provas em razão de fatos ocorridos após o articulado na exordial ou de fatos que foram produzidos nos autos após a inicial, conforme texto expresso do supracita artigo.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado desta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. CITAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de cobrança movida pela SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis contra Hesdra Paim Oliveira dos Santos, visando ao pagamento de R$ 2.208,50, referente a faturas de serviços de água e esgoto. A citação pessoal da ré mostrou-se infrutífera após diversas tentativas em diferentes endereços, motivando a determinação de citação por edital. A Defensoria Pública, como curadora especial, contestou a validade da citação editalícia e a cobrança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade da citação por edital, considerando as tentativas frustradas de localização da ré; (ii) a possibilidade de reconhecimento de documentos novos apresentados pela autora na impugnação à contestação, conforme o art. 435 do CPC; e (iii) examinar a legalidade da cobrança realizada pela SANEAR, contestada sob alegação de ausência de provas de consumo efetivo.

III. Razões de decidir

3. Ficou comprovado o esgotamento de todas as vias ordinárias de obtenção do paradeiro da ré, sendo a citação por edital válida, conforme art. 256, II, do CPC, diante da incerteza quanto ao local da demandada.

4.
Em relação à juntada de documentos novos pela autora na fase de impugnação à contestação, restou configurado que os documentos poderiam ter sido juntados em momento anterior, sendo inaplicável o art. 435 do CPC, que exige justificativa de impossibilidade para a apresentação de provas em momento oportuno.

5. No mérito, os documentos apresentados pela autora demonstraram o efetivo consumo de água e esgoto pela unidade consumidora, justificando a cobrança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a validade da citação por edital e a procedência parcial da ação de cobrança.

Tese de julgamento: “1. É válida a citação por edital quando esgotadas as tentativas de localização do réu, sendo consideradas infrutíferas todas as diligências realizadas. 2.
Não se admite a juntada de documentos novos em impugnação à contestação, salvo se justificada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, conforme art. 435 do CPC.
3. A cobrança de valores por serviços de água e esgoto é legítima quando comprovado o consumo pela parte devedora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, II e 435.

(N.U 1016098-90.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Desse modo,
com razão os apelantes, no sentido de que os documentos juntados aos autos, com a impugnação à contestação (ID 232553662) não podem ser aproveitados ou utilizados como prova das alegações da autora, ora apelada
.

Resta averiguar se os documentos já juntados com a inicial seriam suficientes para o exame probatório, o que será feito a seguir, no próximo tópico.

2.

Inaplicabilidade da responsabilidade civil em desfavor dos apelantes e ausência de provas quanto aos danos materiais

Os apelantes sustentam que a responsabilidade do acidente recai exclusivamente sobre o motorista do caminhão da autora, ora apelada, que teria realizado ultrapassagem em local proibido.

Sustentam que as provas nos autos indicam conduta imprudente do motorista da recorrida, incluindo a ultrapassagem em faixa contínua, em desrespeito ao artigo 203, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro.

Destacam que o boletim de ocorrência e as provas nos autos não são suficientes para comprovar a culpa do
de cujus
.

Apontam depoimento de testemunha que detalha a manobra imprudente do motorista da autora, incluindo a invasão da pista contrária por parte do caminhão.

Ademais, argumentam que os danos materiais não foram comprovados de maneira robusta, e que os valores apresentados pela apelada, especialmente os lucros cessantes, são hipotéticos e inflacionados.

Alegam que os documentos apresentados são unilaterais, carecem de comprovação e não vinculam os réus, ora apelantes.

Sustentam que o cálculo dos lucros cessantes foi baseado no faturamento bruto do veículo, sem considerar custos operacionais, como combustíveis, pedágios e manutenção.

Sustentam que a apelada não demonstrou que o veículo sinistrado era insubstituível ou que recusou fretes devido à sua ausência.

A apelada, por sua vez, sustenta que o boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, aliado a depoimentos testemunhais e provas documentais, comprova que a culpa pelo acidente foi exclusivamente do condutor do veículo dos apelantes.

Assevera que o acidente foi causado pela imprudência do condutor do veículo (Guimorvan Pinto), que invadiu a pista contrária.

Ademais, assevera que os apelantes não apresentaram prova contrária capaz de afastar a conclusão de que o acidente decorreu de negligência ou imprudência de Guimorvan Pinto, então condutor do veículo que faleceu no acidente.

Quanto aos lucros cessantes, a recorrida sustenta que a média de faturamento bruto da apelada foi devidamente demonstrada com base em documentos fiscais e, assim, os lucros cessantes foram calculados proporcionalmente ao período de paralisação.

Aduz que os documentos juntados, como notas fiscais e cartas-fretes, gozam de presunção de veracidade, cabendo aos apelantes o ônus de impugná-los.

Destaca que a paralisação do veículo foi comprovada por laudos de manutenção que demonstram o período necessário para os reparos, além de registros que comprovam a interrupção temporária de atividades.

Ademais, argumentam que as alegações dos apelantes de que os valores são inflacionados ou fictícios carecem de provas que as corroborem.

Pois bem
. Primeiramente, no que tange à verificação do nexo de causalidade e culpa quanto à conduta do condutor do veículo, o falecido Sr. Guimorvan Pinto, ressai dos autos as informações constantes do Boletim de Acidente de Trânsito n.º 21020827B02 (ID 232553170).

Segundo o Boletim, o veículo conduzido pelo de cujus, Sr. Guimorvan Pinto, perdeu o controle após frenagem brusca, girou na pista e invadiu a faixa contrária na qual trafegava o veículo utilizado pela apelada, ocorrendo a colisão frontal.

A referida invasão na faixa contrária foi considerada a causa principal do acidente.

Para elucidar, cita-se o Croqui da cena do acidente, seguido de imagens:

(ID 232553170, p. 03)

(ID 232553170, p. 02)

(ID 232553170, p. 06)

No mesmo Boletim, consta a seguinte declaração do condutor do caminhão:

[...]
Estava trafegando sentido Guarantã quando a caminhonete rodo
[sic]
na pista e bateu na lateral com a frente caminhão
[sic]. (ID

232553170, p. 07) [grifo nosso]

Desse modo, no caso em tela, diante da dinâmica relatada pelas partes e do Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal juntado aos autos, verifica-se que o
de cujus
não observou as normas de trânsito, visto que não teve a prudência e a atenção necessária quando veio a colidir, invadindo a pista contrária, com o caminhão que vinha na pista da direita, resultando no evento danoso.

No que tange ao valor probatório do mencionado Boletim, assevera-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que "
O boletim de ocorrência
feito por policial rodoviário federal
, o qual chegou ao local minutos após o acidente, serve como elemento de convicção para o julgamento da causa,
não se equiparando com aquele boletim decorrente de relato unilateral da parte
" (REsp 302.462/ES , Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2001, DJ 04/02/2002, p. 351).

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ADVINDOS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DO MOTORISTA DA RÉ DEMOSTRADA -
BOLETIM DE OCORRÊNCIA EMITIDO PELA PRF QUE DEMONSTRA A DINÂNIMCA DO ACIDENTE - PROVA QUE CORROBORA COM A NARRATIVA DA AUTORA - RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ CONFIRMADA - CONDENAÇÃO DEVIDA
- DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS NECESSÁRIOS - PEDIDOS DA EXORCIAL PARCIALMENTE PROCEDENTES - DENUNCIAÇÃO DA LIDE PROCEDENTE NOS LIMITES DA APÓLICE - RECURSO PROVIDO.

O Boletim de Ocorrência emitido pela Polícia Rodoviária Federal o qual aponta a dinâmica do acidente, subsidiado de croqui e fotografias, baseado em informações colhidas pelo servidor público, é prova hábil a corroborar com as alegações contidas na exordial, principalmente quando esse traz a apuração do sinistro de maneira detalhada.

Ante a apresentação de notas fiscais, recibos e demais documentos que comprovam os gastos com cirurgia, consultas médicas, medicamentos, conserto de carro, entre outros, a condenação por danos materiais é devida.

É inegável o sofrimento suportado pelo trauma gerado por acidente de trânsito, especialmente quando a vítima teve diversas fraturas no corpo, e foi submetida a procedimentos cirúrgicos, bem como teve ferimentos

no rosto e pernas, os quais deixaram diversas cicatrizes espalhadas principalmente na face.

Julgada parcialmente procedentes os pedidos da exordial, a denunciação à lide deve ser procedente, cuja condenação se limita aos valores previstos na apólice.

(N.U 0005525-48.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 10/09/2021) [grifo nosso]

E para corroborar o constatado no supracitado Boletim de Ocorrência, cita-se trechos dos relatos:

da testemunha, Sr. Cesar Augusto Carlan, condutor do veículo da apelada na ocasião do acidente; do próprio inventariante do
de cujus
, Sr. Eguivan Pinto, e do apelante Sr. Jairo, uma vez que
ambos relatam que o Sr. Guimorvan Pinto teria perdido o controle do veículo e invadido a pista contrária, além da confirmação de que o Sr. Jairo era o proprietário do automóvel e de que o Jipe passava por manutenções periódicas
,
in verbis
:

[...]

A dinâmica do acidente foi a seguinte, eu estava indo sentido Matupá, sentido Guarantã. Não lembro se deu uma parada de pista ou o que foi, na faixa da esquerda, que segurou e ali é muito movimento.
O jipe vinha em alta velocidade. Ele tentou ultrapassar e quando viu que não dava, pela memória que eu tenho do dia, eu vi que ele tentou ultrapassar e quando viu que não dava, porque ali era faixa dupla, ele segurou no freio. No dia, até depois do acidente, eu fui ver e vi que o pneu ficou todo picado. Eram pneus borrachudo, mais de trilha. Acho que aquilo ali ele derrapou e veio rodando, até eu bater na lateral dele. Eu tentei tirar para o acostamento, mas não consegui. Não foi o suficiente para evitar. Eu e ele fomos para o barranco
. Positivo, eu era motorista do caminhão, da empresa requerente. No dia, o primeiro a chegar dos familiares foi o filho. Inclusive eu cedi uma coberta minha, que eu tinha dentro do caminhão, para poder colocar ele em cima e colocar dentro da camioneta para levar para o hospital. Depois chegou um rapaz que é conhecido por “crentinho”, é o sr. que está aí,
o Jairo
. No dia eu lembro que ele falou que o jipe era dele, que estava no nome dele.
Ele era o proprietário.
Ele ficou todo o tempo lá, depois que passou o momento do acidente e o seu Guimorvan já tinha ido para o hospital. O comentário era de que já tinha sofrido um acidente esse jipe. Depois veio uma mulher, uma loira, que estava em uma camioneta branca, fechada. Eu até me comovi por ele. Meio que queriam culpar ele por causa do jipe. Seu Guimorvan gostava do jipe e ele teria reformado o jipe após um acidente. No dia doeu em mim. Um acidente ninguém quer que aconteça e no dia a mulher chegou e ofendeu ele bastante. O acidente eu não recordo que dia da semana foi. No dia seguinte o pessoal ficou tentando recolher o soja e foi o sepultamento. No dia posterior ao sepultamento foi o filho dele lá, para conversar. Conversou comigo
[...]
perguntou para o Marcel se teria seguro. Marcel falou que tinha seguro do cavalo, mas não das carretas. Ele falou que ia acertar e ver os custos. Isso foi a última vez que vi eles. O crentinho disse que o veículo estava em nome dele, que o veículo era dele. Ele falou que Guimorvan estava usando o veículo e que gostava do carro.
[...]
No dia do acidente teve pessoas que acharam que era o rapaz que estava no carro, o crentinho. Ele era corredor de motocross.
[...] (
Depoimento de Cesar Augusto Carlan
, ID 232553686, descrição: Parte 02).

[...]

Naquele dia eu almocei com o meu pai. Ele foi para a fazenda e eu fui para Peixoto Azevedo, numa loja que eu tenho ali. Quando estava chegando em Matupá, o acidente aconteceu. Eu cheguei a socorrer o meu pai. Eu e o motorista do caminhão deles.
Eu peguei o acidente após um minuto
. Eu vi o capô do jipe voando nesse momento. Uns curiosos vieram recolher as coisas que estavam na pista. Eu mesmo levei ele para o hospital. Eu e uma enfermeira que chegou logo após. Levei para o hospital de Matupá.
Bateu a frente do caminhão na traseira do jipe
.
Estava na mão do caminhão. Estava uns 20m. fora da pista. Meu pai perdeu o controle e bateu de ré. Ele girou, o caminhão veio e bateu de ré
. [...]
Tudo indica que ele perdeu o controle, se assustou, rodou e bateu de ré, bateu na traseira
; [...]
meu pai estava meio agonizando
[...]
no momento do acidente, eu vi só a poeira e o capô do jipe no ar, não vi o ato
(Depoimento de Eguivan Pinto, ID 232553686, descrição: Parte 01, a partir de 12’30”) [grifo nosso]

[...]

O veículo conduzido por Guimorvan pertencia a ele mesmo.
Esse carro ele tinha deixado no meu nome
; como era um carro de família e ele tinha algum processo judicial no nome dele que ele não podia colocar o veículo no nome dele.
O veículo está no meu nome
. Uma hora antes, ele tinha almoçado e passou no meu trabalho, pedindo para eu encher o pneu de step, que estava atrás e murcho. Ele falou “estou indo para a fazenda” e seguiu viagem. Passados cerca de 10 minutos me ligaram falando que o jipe tinha se acidentado e que era meu sogro. A gente correu e foi para lá.
Quando cheguei, os dois veículos estavam fora da pista. Tinha marca de frenagem na pista, na mão dele mesmo. Ele freou na mão dele mesmo e o carro foi contorcendo. Sim, avançou na outra faixa de rolagem e veio a colisão
. Deve ter acontecido alguma coisa grave para Guimorvan perder o controle do veículo. Um carro entrou na frente, uma carreta atravessou, só Deus sabe.
O jipe sempre passava por manutenções. Ele passava por manutenção e gastava, porque era um carro que ele usava direto. Eu cheguei a fazer manutenções nesse veículo, algumas vezes, quando ele pedia. Era mais na mecânica. Eu trocava um pneu, uma roda. Não me recordo se foi trocado roda
. (Depoimento de Jairo Ferreira Bueno, ID 232553686, descrição: Parte 01, a partir de 07’48”) [grifo nosso]

Assim, tanto os depoimentos dos apelantes, quanto da testemunha da apelada, aliadas ao Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Federal, corroboram para a responsabilidade civil dos ora recorrentes.

Assevera-se que há nos autos o relato da testemunha dos apelantes, Sr. Joel, que contraria as alegações das partes, pois aduz que o caminhão da apelada é que teria invadido a pista contrária, porém, a referida testemunha afirma que o veículo do de cujus seria um “Troller da cor vermelha”, contrariando os fatos, pois se trata de um Jipe “Javali” da cor preta, o que enfraquece ainda mais o aludido relato, veja-se:

Conheço Jairo da cidade, da oficina, mas não tenho amizade íntima. Tenho

conhecimento dos fatos; fui testemunha do acidente. Eu estava vindo sentido Matupá - Guarantã. Depois que passou aquele secador
[...]
estava vindo duas carretas. Eu ia entrar para ultrapassar e a carreta que estava atrás já entrou podando. Ali eles continuaram em duas pistas. Quando acabou a faixa de ultrapassagem, eu fui olhando porque eu queria ultrapassar. Nessa hora aconteceu o acidente. As duas carretas estavam em cima das duas pistas. Isso, as duas carretas estavam no mesmo sentido, uma ultrapassando a outra. As duas sentido Matupá a Guarantã.
Esse jipe vermelho vinha de frente
. Como foi muito ligeiro, quando o rapaz da carreta que estava podando tirou, já deu um impacto e foi empurrando ele para o lado direito. Ele estava na pista contramão. Até a parte traseira da carreta pegou no parachoque do cara que estava atrás e freiou. Eu nem sei se ele ficou no local, porque só arranhou com o parachoque.
Isso o veiculo que estava ultrapassando que bateu no troller. O troller estava na mão dele
. Quando o cara da carreta tirou, puxou o troller junto, que foi no ponto cego da pista. Era subidinha. Isso, se eu não me engano o jipe era da cor vermelho. Uma carreta eu recordo que era branca. Eu não tinha conhecimento da vítima e quem era das carretas [...] Eu não consigo identificar a cor da carreta que bateu porque eu estava atrás das duas. A carreta que bateu tirou para a direita e saiu entre uns 80 e 100m. Ela amassou bastante do lado direito. A carreta que bateu estava ultrapassando. Essa outra carreta, o cara segurou no freio o que deu, quando viu que chegou nessa faixa contínua. Quando o cara tirou e bateu ainda pegou um pouco na frente da cabine dela. Mas eu não sei se ele ficou no local ou nao, porque só arranhou o para-choque dela. A carreta que bateu ficou longe da estrada e eu não desci para olhar. Eu sei que ela bateu e eu vi saindo fora da estrada. Eu sei que a batida foi do lado esquerdo, do lado do motorista. Não deu para ver a frenagem do jipe, porque teve o impacto e deu o poeirão. Eu estava atrás da carreta. Não tinha como ver se ele rodou. A carreta que

estava ultrapassando e bateu saiu para fora da pista, a direita e ficou uns 80m longe da estrada. A carreta que estava indo na mão dela
[...]
ficou em cima da pista. Não chegou a tombar.
[...]
A colisão aconteceu na contramão. Quando deu o impacto, ele puxou a carreta para o lado direito e puxou esse carro, o jipe, junto. Ele tinha acabado de fazer a ultrapassagem
[...] (Depoimento de Joel de Lima, ID 232553686, descrição: Parte 03). [grifo nosso]

Desse modo,
não assiste razão aos apelantes quanto à alegação de ausência de culpa ou nexo de causalidade quanto à conduta do
de cujus
, condutor do Jipe
.

Quanto ao apelante, Sr. Jairo Ferreira Bueno, já se asseverou que sua responsabilidade civil, solidária e objetiva, advém do fato de ser o proprietário do automóvel conduzido pelo
de cujus
.

Assim, nos termos dos
arts. 186 e 927 do Código Civil
, e pela
teoria da responsabilidade civil pelo fato da coisa
, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já citada, estão presentes os elementos para a responsabilidade civil dos apelantes.

Passa-se então à aferição do
quantum
indenizatório
.

Primeiramente, no que tange aos danos materiais, ressai dos autos que a autora, ora recorrida, juntou aos autos orçamento e respectivo recibo de pagamento no montante de
R$ 13.200,00
, concernente a “alinhamento de caçamba” e “conserto da lona”, conforme ID 232553179, o que respaldou a condenação em sentença ora objurgada.

Desse modo, verifica-se que a autora/apelada se desincumbiu de seu ônus probante, nos termos do
art. 373
, I, do Código de Processo Civil e, por outro lado, os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pela recorrida, nos termos o inciso II do mesmo artigo.

Assim, sem razão os apelantes quanto à condenação em danos materiais determinada pela sentença.

No que tange aos alegados lucros cessantes, primeiramente, assevera-se que, conforme já exposto acima, o montante a ser apreciado, a fins de comprovação do dano, está limitado ao valor que foi postulado nos pedidos da exordial, qual seja,
R$ 75.626,98
(ID 232553164, p. 14).

É cediço que os lucros cessantes fazem referência ao que razoavelmente o prejudicado pelo dano deixou de lucrar, nos termos do
art. 402 do Código Civil
, e é consequência natural do reconhecimento da culpa, já que o ato ilícito pode produzir danos futuros que se prolongam no tempo, como, por exemplo, na situação em que o prejudicado pelo acidente fica impedido de exercer sua atividade lucrativa.

No caso em exame, ressai dos autos que a recorrida alega que os lucros cessantes pleiteados se tratam da média de “
faturamento líquido
” que teria quanto ao veículo objeto da colisão (ID 232553164, p. 10), qual seja, o
caminhão trator M.BENZ/ACTROS 2651LS6X4, placa AKV-5A51
.

Porém, constata-se que
a apelada juntou com sua exordial apenas comprovantes para apurar a média do
rendimento bruto
mensal, mas sem juntar comprovantes das despesas usuais por quem explora a atividade econômica do transporte de cargas, a fim de se apurar o
rendimento líquido
para o cálculo dos lucros cessantes.

Assevera-se que devem ser consideradas as despesas, razão pela qual o faturamento bruto não corresponde aos lucros cessantes, tendo em vista que
devem ser abatidas as despesas na realização da atividade
.

Nesse sentido, ressalta-se que, conforme entendimento jurisprudencial, sobre o valor bruto dos rendimentos
deve ser descontado o percentual de 60% correspondente a despesas com manutenção do caminhão, combustível, gastos operacionais, tributos etc
. Portanto, o lucro líquido deve se adequar em 40% do montante bruto apresentado a título de lucros cessantes, tendo em vista que se trata do percentual reconhecido pela Receita Federal para cálculo do imposto de renda, nos termos do
art. 9ª, inciso I, da Lei n. 12.794/2013
,
in verbis
:

Art. 9º
Quando o contribuinte auferir rendimentos da prestação de serviços de transporte, em veículo próprio locado, ou adquirido com reservas de domínio ou alienação fiduciária
, o imposto de renda incidirá sobre:

I –
quarenta por cento do rendimento bruto, decorrente do transporte de carga
;

II – sessenta por cento do rendimento bruto, decorrente do transporte de passageiros.

Parágrafo único. O percentual referido no item I deste artigo aplica-se também sobre o rendimento bruto da prestação de serviços com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados
. [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM O CONSERTO COM CAMINHÃO (CAVALO TRATOR) COMPROVADOS -

LUCRO CESSANTE COMPROVADOS

DECORRENTES DO PERÍODO EM QUE O AUTOR FICOU IMPOSSIBILITADO DE UTILIZAR O CAMINHÃO – VALORES APRESENTADOS QUE CORRESPONDEM AOS GANHOS ORIUNDOS DE FRETES CORRESPONDENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES AO SINISTRO
DESCONTADOS O PERCENTUAL DE 60% QUE A RECEITA FEDERAL CONSIDERA COMO SENDO DESPESAS REALIZADAS POR AQUELES QUE EXPLORAM A ATIVIDADE ECONÔMICA DE TRANSPORTE DE CARGA NA FORMA DO ART. 9º DA LEI 7.713/88) PORTANTO, FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE 40% DOS VALORES APRESENTADOS A TITULO DE LUCRO CESSANTE
– PRETENSÃO QUE A SEGURADORA FAÇA O RESSARCIMENTO DOS VALORES QUE O APELANTE FOI CONDENADO A PAGAR AO APELADO A TÍTULO DE LUCRO CESSANTE – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando comprovados os danos materiais ocasionados no veículo da vítima, bem como as despesas realizadas com o conserto do caminhão esta faz jus ao recebimento da indenização pleiteada.

Demonstrado que a parte ficou impossibilitada de utilizar o caminhão para realização de fretes por determinado período e não havendo provas em contrário ou que possam infirmar este fato o pagamento referente a lucros cessantes deve ser mantido conforme registra a sentença.

Se, durante determinado período, o proprietário do caminhão sinistrado fica privado de sua utilidade, faz ele jus à percepção de lucros cessantes a serem apurados pela média mensal dos rendimentos brutos comprovadamente auferidos nos três meses que antecederam o sinistro, descontados 60% que a Receita Federal considera como sendo as despesas despendidas por aqueles que exploram a atividade econômica do transporte de cargas (art. 9º da Lei 7.713/88)” de forma que o Apelado tem direito ao recebimento de 40% dos rendimentos brutos apresentados

no período em que esteve com suas atividades paralisadas.

A pretensão de que a Seguradora faça o ressarcimento ao Apelante com relação ao valor que foi condenado a pagar a título de lucro cessante não deve ser acolhido já que a Seguradora deve ressarcir nos limites da apólice.

(N.U 0016288-44.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reforma a sentença com o fim de:

a)

Afastar o acréscimo do montante indenizatório concernente ao pedido de indenização por lucros cessantes postulado na impugnação à contestação.

b)

Quanto ao montante de R$ 75.626,98 postulado como indenização por lucros cessantes, aplicar a redução de 60%, nos termos do art. 9º, inciso I, da Lei n. 12.794/2013, a ser calculada em liquidação de sentença, mantendo-se o acréscimo dos juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (28/04/2021) e a correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (28/04/2021), nos termos do enunciado da Súmula n.º 43 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, em razão da modificação significativa da sucumbência recíproca, redistribuo o ônus sucumbencial
para que as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sejam fixados na proporção de 80% pela parte autora e 20% para os requeridos, ora apelantes, devendo a verba honorária ser calculada em 10% sobre o valor da condenação, nos termos dos arts. 85, §2 e 3º, I e 86 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O S V O G A I S

EMBARGANTE(S):
JAIRO FERREIRA BUENO e outro

EMBARGADO(S):
M J W TRANSPORTES LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
JAIRO FERREIRA BUENO e outro
contra o acórdão em ID. 255081694, exarado pela
Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso,
para reforma a sentença com o fim de afastar o acréscimo do montante indenizatório concernente ao pedido de indenização por lucros cessantes postulado na impugnação à contestação e quanto ao montante de R$ 75.626,98 postulado como indenização por lucros cessantes, aplicar a redução de 60%, nos termos do art. 9º, inciso I, da Lei n. 12.794/2013, a ser calculada em liquidação de sentença, mantendo-se o acréscimo dos juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (28/04/2021) e a correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (28/04/2021), nos termos do enunciado da Súmula n.º 43 do Superior Tribunal de Justiça.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
EMENTA
. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO LITISCONSORTE PASSIVO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO SUPOSTO CAUSADOR DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL. CONFUSÃO COM O MÉRITO. MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA PARA REDUÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO QUANTO AOS LUCROS CESSANTES. ALTERAÇÃO POSTULADA EM IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO QUE AUMENTOU EM TRÊS VEZES O QUANTUM INDENIZATÓRIO. RÉUS QUE NÃO CONSENTIRAM COM A ALTERAÇÃO. SENTENÇA QUE IGNOROU O NÃO CONSENTIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM MERO ERRO MATERIAL. ART. 329, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDUTA. CULPA DO DE CUJUS DEMONSTRADA PELA CONDUÇÃO DO VEÍCULO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA EMITIDO PELA PRF QUE DEMONSTRA A DINÂMICA DO ACIDENTE. PROVA CORROBORADA COM A NARRATIVA DA AUTORA E DEPOIMENTOS DAS PARTES E TESTEMUNHAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESPÓLIO DO CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CONFIRMADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO ÀS DESPESAS. MÉDIA DE RENDIMENTO BRUTO QUE DEVE SER REDUZIDA EM 60% PELA APLICAÇÃO DO ART. 9º, INCISO I, DA LEI N. 12.794/2013. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que condenou os apelantes solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.200,00 e lucros cessantes de R$ 226.880,94, oriundos de acidente de trânsito envolvendo o caminhão da apelada e o veículo conduzido pelo falecido representado pelo espólio apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apreciação das preliminares de ausência de preparo recursal, ilegitimidade passiva e impossibilidade de emenda à inicial, por suposta alteração da causa de pedir e do pedido após a citação.

3. No mérito, a análise da responsabilidade dos apelantes, a comprovação dos danos materiais e lucros cessantes, e a adequação do montante indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de ausência de preparo recursal foi rejeitada, tendo em vista que o pagamento foi regularizado após a concessão de prazo judicial, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

5. A ilegitimidade passiva foi afastada, com fundamento na solidariedade entre o proprietário registral e o condutor do veículo causador do acidente.

6. Quanto à emenda à inicial, restou caracterizada alteração substancial do pedido na impugnação à contestação e não mero erro material, pois majorou em três vezes o valor dos lucros cessantes inicialmente postulados pela autora. Assim, a emenda foi considerada inválida, nos termos do art. 329, inciso II, do CPC, pois os réus expressamente não consentiram com a alteração.

7. No mérito, confirmou-se a responsabilidade do condutor do veículo do espólio apelante, com base nos elementos probatórios que demonstraram a invasão de pista contrária, tanto pelo Boletim de Acidente de Trânsito da PRF, quanto pelo relato das testemunhas e depoimento das partes.

8. Os danos materiais foram mantidos, enquanto o valor dos lucros cessantes foi reduzido em 60%, considerando as despesas operacionais não contabilizadas inicialmente, com fulcro no art. 9º, inciso I, da Lei n.º 12.794/2013.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“É vedada a alteração substancial do pedido ou da causa de pedir após a citação, salvo com o consentimento expresso do réu, nos termos do art. 329, inciso II, do Código de Processo Civil.

“O proprietário registral de veículo automotor responde objetivamente e solidariamente pelos danos causados por condutor autorizado.”

“Na apuração do valor dos lucros cessantes na atividade de transporte de cargas, devem ser consideradas as despesas operacionais, sendo aplicável o redutor previsto no art. 9º, inciso I, da Lei n.º 12.794/2013, quando comprovado apenas o rendimento bruto.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 186, 402 e 927 do Código Civil; art. 9ª, inciso I, da Lei n. 12.794/2013;
arts
. 99, §7º, 329, II, 373 e 435 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022; TJ-MT, AC 1000274-42.2019.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024; TJ-MT, AC N.U 0005525-48.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2021; TJ-MT, AC 0016288-44.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023; TJ-MT, AC 1016098-90.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024; TRF-4 - AI: 50283205420224040000, Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 16/08/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE GUIMORVAN PINTO
, representado por seu Inventariante,
Eguivan
Pinto, e
JAIRO FERREIRA BUENO
, contra sentença (ID 232553711) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá-MT que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Acidente de Trânsito movida por
MJW TRANSPORTES LTDA-ME.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

Diante do exposto, nos termos do Art. 487, I, do Código de Processo Civil e súmula 326, do STJ,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial.

Consequentemente:

a)
CONDENO solidariamente os corréus a pagar à parte autora indenização no valor de R$ 13.200,00, a título de restituição pelos danos materiais suportados e comprovados nos
autos, acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (28/04/2021) e a correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (28/04/2021) (Súmula 43 do STJ);

b)
CONDENO solidariamente os corréus a pagar à parte autora indenização no valor de R$ 226.880,94, a título de lucros
cessantes, acrescido
dos juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (28/04/2021) e a correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (28/04/2021) (Súmula 43 do STJ).

c)
CONDENO as partes, ante a sucumbência
recíproca
mas não proporcional, ao pagamento, de 20% (vinte por cento) pela parte autora e 80% (oitenta) por cento pela parte ré, das despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC,
arts
. 85, § 3º, I, e 86, caput), devendo o vencido pagar proporcionalmente ao vencedor as despesas que antecipou
(CPC, art. 82, § 2º).

RETIFIQUE-SE o valor da causa para R$ 263.823,64.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 232553716), os apelantes sustentam as seguintes teses preliminares:

1.

Ilegitimidade passiva do apelante Jairo Ferreira Bueno

2.

Impossibilidade de emenda da inicial

No mérito, os recorrentes apresentam as seguintes teses:

1.

Inaplicabilidade da responsabilidade civil em desfavor dos apelantes e ausência de provas quanto aos danos materiais

A parte apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 232553721) nas quais suscita a seguinte preliminar:

1.

Ausência de preparo recursal

No mérito, a recorrida rebate as alegações dos apelantes.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos originais (sentença-31695343), e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID 249532696.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE GUIMORVAN PINTO (Inventariante:
Eguivan
Pinto)

JAIRO FERREIRA BUENO

APELADO(S): M J W TRANSPORTES LTDA.

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá-MT que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Acidente de Trânsito movida pela ora apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar solidariamente os apelantes à indenização por danos materiais no montante de R$ 13.200,00; à indenização por lucros cessantes no valor de R$ 226.880,94 e ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em sucumbência recíproca, sendo 20% em desfavor da apelada e 80% em desfavor dos recorrentes.

Em síntese, o Juízo
a quo
reconheceu o nexo causal e a culpa em sentido estrito dos ora apelantes, sendo o condutor do Jipe MPLM/JAVALI, placa AAE6B28, o Sr. Guimorvan Pinto, falecido no acidente e representado nos autos por seu Espólio, que teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente com o veículo da autora, um caminhão trator M.BENZ/ACTROS 2651LS6X4, placa AKV-5A51.

Ademais, quanto ao Sr. Jairo Ferreira Bueno, o Juízo
a quo
asseverou que ele também foi responsabilizado pelos danos por ter disposto o referido Jipe, registrado em seu nome, ao Sr. Guimorvan, causador do acidente.

Foram acolhidos os pedidos de reparação de danos materiais, no valor de R$ 13.200,00, correspondentes às despesas de conserto do veículo, e de lucros cessantes, fixados em R$ 226.880,94, com base na paralisação comprovada do veículo por 90 dias.

Por outro lado, a sentença rejeitou o pleito de danos morais, entendendo que não houve comprovação de abalo à imagem da autora enquanto pessoa jurídica.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pela apelada.

1. Preliminar suscitada pela apelada: ausência de preparo recursal

A apelada rejeita o requerimento de gratuidade da justiça, em sede recursal, postulado pelos recorrentes e, assim, entende que o recurso não deve ser conhecido em razão da não realização do preparo recursal.

Pois bem
. Não assiste razão à apelada.

Isso porque, nos termos do
art. 99, §7º, do Código de Processo Civil
, este Relator entendeu por indeferir o requerimento da gratuidade da justiça e fixar prazo para a realização do recolhimento do preparo, após intimar os apelantes e estes não comprovarem os requisitos para auferirem o aludido benefício da justiça gratuita, nos termos da decisão interlocutória de ID 248633179.

Em sequência, após a referida decisão ter determinado prazo para o recolhimento do preparo recursal, este foi efetuado pelos apelantes, conforme o teor da certidão de ID 249532696.

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

Consequentemente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

É como voto.

2. Preliminar suscitada pelos recorrentes: ilegitimidade passiva do apelante Jairo Ferreira Bueno

Os apelantes sustentam que o Sr. Jairo Ferreira Bueno era genro do Sr.
Guimorvan
, falecido no acidente em litígio e ora representado por seu espólio.

Asseveram que não há razão para a inserção do Sr. Jairo como litisconsorte passivo.

Destacam que, a única menção documental da participação do Sr. Jairo consta no Boletim de Ocorrência juntado pela autora/apelante, no qual há a descrição de que o Sr. Jairo, genro do condutor, “[...]
se comprometeu em acionar um guincho particular para remover o veículo
.”

Desse modo, aduzem que, fora esta menção no Boletim de Ocorrência, não há qualquer documentação ou evidência a responsabilizar o Sr. Jairo pelo ocorrido, pois nem sequer estava no local do acidente.

Ademais, sustentam que apenas em sede de impugnação à contestação é que teria sido postulada, pela autora/apelada, a inserção do Sr. Jairo como litisconsorte passivo.

A apelada, por sua vez, assevera que incluiu o Sr. Jairo Ferreira Bueno, no polo passivo da ação, por ser o proprietário do veículo, informação esta que também estaria no Boletim de Ocorrência citado pelos apelantes.

Assim, a recorrida ressalta que o Sr. Jairo não foi inserido no polo passivo da ação por ser genro do falecido, mas por ser o proprietário do automóvel.

Pois bem
. Ressai dos autos que, na peça exordial a autora, ora apelada incluiu no polo passivo o Sr. Jairo Ferreira Bueno (ID 232553164).

Em que pese a apelada ter citado na inicial que o Sr. Jairo era genro do de cujus e que teria ficado responsável pelo acidente, em que pese esta alegação não ser suficiente para sua responsabilização civil, verifica-se que consta expressamente, no Boletim de Ocorrência, a informação de que o Sr. Jairo Ferreira Bueno
era o proprietário do veículo
conduzido pelo Sr.
Guimorvan
, nos termos do ID 232553170, p. 20.

Assevera-se que os apelantes, na contestação, não questionaram o fato
do
Sr. Jairo ser o proprietário do referido veículo, apenas alegaram que não havia motivos fáticos ou jurídicos, nem documentos comprobatórios, “[...]
ou quaisquer evidências que se possam presumir por qual motivo fático ou jurídico tente o
responsabiliza-lo
pelo ocorrido, especialmente considerando que nem mesmo estava no local
. [...]” (ID 232553658, p. 04, grifo nosso).

Ocorre que, como é cediço, o proprietário responde
objetivamente
pelos danos causados a terceiros, independentemente de o condutor ser seu empregado, preposto ou estar realizando transporte gratuito.

A vítima pode optar por acionar o proprietário, o condutor ou ambos, por se tratar, também, de responsabilidade
solidária
. Essa responsabilidade fundamenta-se na
teoria da responsabilidade civil pelo fato da coisa
, que impõe ao proprietário a responsabilidade pelos atos ilícitos cometidos por terceiros a quem confiou a direção do veículo.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO
. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
). Precedentes. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. "
Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
"
( REsp
577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022).

No mesmo sentido, cita-se ementa de julgado desta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado, sob a Relatoria do Desembargador Marcio Vidal:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CULPA DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA
. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por José dos Reis Cordeiro da Cruz dos Santos e Paulo Manoel Gonçalves dos Santos contra sentença que
condenou-os
ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente automobilístico. O acidente ocorreu na estrada Calcário, entre Apiacás e Nova Monte Verde, envolvendo uma motocicleta conduzida pelo autor e uma camionete Toyota Hilux, de propriedade de um dos recorrentes. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade dos recorrentes, fixando indenização de R$ 30.000,00 por danos morais e R$ 30.000,00 por danos estéticos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais: (i) a alegação de cerceamento de defesa, diante da qualificação de testemunha como informante; e (
ii
) a ilegitimidade passiva do proprietário do veículo, considerando que não estava no local no momento do acidente.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao cerceamento de defesa, o depoimento da testemunha foi validamente considerado como informante, conforme o art. 447, §4º, do CPC, não havendo prejuízo ao direito de defesa. 4. Em relação à ilegitimidade passiva, aplica-se a responsabilidade civil objetiva do proprietário do veículo, que responde pelos danos causados a terceiros, independentemente de quem conduzia o automóvel no momento do acidente, conforme a teoria do risco. 5. No mérito, as provas dos autos indicam que a colisão foi causada pelo condutor da camionete ao invadir a pista contrária, sem observar o dever de cuidado, configurando a culpa do réu pelo acidente e pelos danos resultantes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
A responsabilidade civil do proprietário do veículo em acidentes de trânsito é objetiva, mesmo quando o condutor do automóvel não é o proprietário, cabendo-lhe a reparação integral dos danos causados a terceiros
."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 186 e 927; CTB, art. 34; CPC/2015, art. 447, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1872866/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 20.06.2022; Súmula 362/STJ.

(N.U 1000274-42.2019.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024)

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

Destaca-se que, quanto à preliminar suscitada pelos apelantes, referente à impossibilidade de emenda à inicial após a contestação, deixo para apreciá-la no mérito, por se confundir com ele, já que envolve reexame de provas, além da possibilidade de reforma da sentença quanto à redução do montante condenatório, caso permaneça a responsabilização dos recorrentes.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1.

Impossibilidade de emenda da inicial após a contestação

Os apelantes sustentam que, em sede de impugnação à contestação, a autora, ora apelada, postulou por emendar a petição inicial, o que seria vedado nesta fase caso os réus não concordassem com as modificações e, nesse sentido, destacam que, expressamente, peticionaram pela rejeição da referida emenda à inicial.

Asseveram que, as modificações intentadas na impugnação à contestação abrangeram a juntada de novos documentos e a arguição de novos fatos para a causa de pedir e, além disso, aduzem que a apelada postulou pela alteração do valor requerido como indenização dos danos materiais, sob o argumento de ter errado quando da elaboração da exordial.

A apelada, por sua vez, argumenta que, quanto à impugnação, foi oportunizado aos ora apelantes o direito de se manifestarem e assim o fizeram, não havendo qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Alega, também, que o Juízo
a quo
, após a referida impugnação, acatou a modificação do valor do pedido e determinou prazo para que a apelada atualizasse o valor da causa.

Ademais, a recorrida sustenta que não houve alteração da causa de pedir e do pedido, mas apenas correção de erro material, qual seja, a somatória dos lucros cessantes apresentados pela apelada em sua exordial.

Pois bem
. No que tange à alegada emenda à inicial realizada em impugnação à contestação e com posterior rejeição manifestada pelos apelantes, verifica-se que a referida emenda envolve a alegação de erro material no cálculo da indenização dos lucros cessantes, com consequente modificação para maior do montante indenizatório postulado na inicial e do valor da causa.

Inicialmente, a recorrida postulou, em sua exordial, o seguinte pedido indenizatório quanto aos lucros cessantes:

[...]

7. Condenar os Requeridos ao pagamento de danos materiais, a título de lucros cessantes, no montante de
R$ 75.626,98 (setenta e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos)
, o qual deverá ser devidamente atualizado.

[...] (ID 232553164, p. 14) [grifo do original]

Posteriormente, na impugnação à contestação, a apelada sustentou que ocorreu erro de digitação no valor dos lucros cessantes, pois estes seriam, na verdade, a multiplicação do citado montante (R$ 75.626,98) por três, fazendo referência à média mensal de três meses de paralisação do caminhão da recorrida.

Assim, a apelada postulou pela alteração do valor da condenação em lucros cessantes para a
quantia de R$ 263.823,64 (ID 232553662)
, além da modificação do valor da causa para o mesmo montante.

Posteriormente, verifica-se a seguinte decisão do Juízo a quo:

[...]

1) Concedo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a parte requerida se manifestar
quanto a legitimidade do requerido Jairo Ferreira Bueno e
quanto a impugnação à contestação apresentada pela parte requerente
, bem como, para apresentar o rol testemunhal em relação ao requerido Jairo.

2) Concedo o prazo de 10 (dez) dias para a parte requerente atualize o valor da causa, de acordo com o valor apresentado na impugnação à contestação.

[...] (ID 232553675) [grifo nosso]

Os apelantes, por sua vez, apresentaram manifestação (ID 232553678) na qual expressamente rejeitaram as alterações da inicial apresentadas pela citada impugnação à contestação protocolada pela recorrida.

Ora, verifica-se
que não se trata de mero erro material, pois a modificação pretendida pela apelada alterou substancialmente a causa de pedir e o bem da vida postulado na exordial, prejudicando os réus, pois multiplicou por três vezes a quantia de lucros cessantes requeridas na inicial
.

Como é cediço, o artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que, após a citação, não é permitida a modificação da causa de pedir ou do pedido, salvo com o consentimento do réu, in
verbis
:

[...]

Art. 329. O autor poderá:

I -
até
a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II -
até
o saneamento do processo,
aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu
, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

[...] [grifo nosso]

Por conseguinte, com razão os recorrentes, pois a sentença deve ser reformada para a rejeição da alteração da supracitada alteração da causa de pedir e do pedido.

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRETENSÃO DE EMENDA À INICIAL PARA A ALTERAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO EXERCIDA APÓS A INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS DE CÁLCULO INADEQUADOS. SITUAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PARTE EXECUTADA
. INDEFERIDO DO PEDIDO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA DEMANDA.

(TRF-4 - AI: 50283205420224040000, Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 16/08/2022, SEGUNDA TURMA)

Por outro lado, no que tange à insurgência dos apelantes quanto à juntada de novos documentos em sede de impugnação à contestação,
primeiramente assevera-se que esta situação jurídica não se confunde com a emenda à inicial
, pois a juntada de provas se trata de ato processual distinto da postulação por alteração do pedido ou da causa de pedir.

Porém, há restrições no Código de Processo Civil quanto a esse tipo de juntada, relacionada ao instituto da preclusão, nos termos do art. 435 do referido Código, conforme cita-se:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

No caso em exame, verifica-se que a apelada juntou com a impugnação à contestação os seguintes documentos:

a)

Relatório unilateral de cartas de frete referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2023 apresentando a média de R$ 89.680,77 por mês de atividade com o caminhão (ID 232553663).

b) Dezenas de comprovantes de transportes de mercadorias (
IDs
232553664 e 23553666).

Para justificar a juntada desses documentos, a apelada sustentou que, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, é lícito, em qualquer tempo, juntar novos documentos para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, uma vez que os réus, ora apelantes, teriam afirmado em sua contestação que a média de rendimento trazida aos autos não corresponderia à realidade do fluxo e serviços gerados pelo veículo objeto da demanda.

Desse modo, com razão os apelantes.

Isso porque, juntar novos documentos sob o fundamento do art. 435 do Código de Processo Civil não se aplica para o caso de serem usados para contrapor os argumentos da contestação, pois não se trata de apresentar novas provas em razão de fatos ocorridos após o articulado na exordial ou de fatos que foram produzidos nos autos após a inicial, conforme texto expresso do supracita artigo.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado desta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. CITAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de cobrança movida pela SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis contra
Hesdra
Paim Oliveira dos Santos, visando ao pagamento de R$ 2.208,50, referente a faturas de serviços de água e esgoto. A citação pessoal da ré mostrou-se infrutífera após diversas tentativas em diferentes endereços, motivando a determinação de citação por edital. A Defensoria Pública, como curadora especial, contestou a validade da citação editalícia e a cobrança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade da citação por edital, considerando as tentativas frustradas de localização da ré; (
ii
) a possibilidade de reconhecimento de documentos novos apresentados pela autora na impugnação à contestação, conforme o art. 435 do CPC; e (
iii
) examinar a legalidade da cobrança realizada pela SANEAR, contestada sob alegação de ausência de provas de consumo efetivo.

III. Razões de decidir

3. Ficou comprovado o esgotamento de todas as vias ordinárias de obtenção do paradeiro da ré, sendo a citação por edital válida, conforme art. 256, II, do CPC, diante da incerteza quanto ao local da demandada.

4.
Em relação à juntada de documentos novos pela autora na fase de impugnação à contestação, restou configurado que os documentos poderiam ter sido juntados em momento anterior, sendo inaplicável o art. 435 do CPC, que exige justificativa de impossibilidade para a apresentação de provas em momento oportuno.

5. No mérito, os documentos apresentados pela autora demonstraram o efetivo consumo de água e esgoto pela unidade consumidora, justificando a cobrança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a validade da citação por edital e a procedência parcial da ação de cobrança.

Tese de julgamento: “1. É válida a citação por edital quando esgotadas as tentativas de localização do réu, sendo consideradas infrutíferas todas as diligências realizadas. 2.
Não se admite a juntada de documentos novos em impugnação à contestação, salvo se justificada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, conforme art. 435 do CPC.
3. A cobrança de valores por serviços de água e esgoto é legítima quando comprovado o consumo pela parte devedora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, II e 435.

(N.U 1016098-90.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)

Desse modo,
com razão os apelantes, no sentido de que os documentos juntados aos autos, com a impugnação à contestação (ID 232553662) não podem ser aproveitados ou utilizados como prova das alegações da autora, ora apelada
.

Resta averiguar se os documentos já juntados com a inicial seriam suficientes para o exame probatório, o que será feito a seguir, no próximo tópico.

2.

Inaplicabilidade da responsabilidade civil em desfavor dos apelantes e ausência de provas quanto aos danos materiais

Os apelantes sustentam que a responsabilidade do acidente recai exclusivamente sobre o motorista do caminhão da autora, ora apelada, que teria realizado ultrapassagem em local proibido.

Sustentam que as provas nos autos indicam conduta imprudente do motorista da recorrida, incluindo a ultrapassagem em faixa contínua, em desrespeito ao artigo 203, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro.

Destacam que o boletim de ocorrência e as provas nos autos não são suficientes para comprovar a culpa do
de cujus
.

Apontam depoimento de testemunha que detalha a manobra imprudente do motorista da autora, incluindo a invasão da pista contrária por parte do caminhão.

Ademais, argumentam que os danos materiais não foram comprovados de maneira robusta, e que os valores apresentados pela apelada, especialmente os lucros cessantes, são hipotéticos e inflacionados.

Alegam que os documentos apresentados são unilaterais, carecem de comprovação e não vinculam os réus, ora apelantes.

Sustentam que o cálculo dos lucros cessantes foi baseado no faturamento bruto do veículo, sem considerar custos operacionais, como combustíveis, pedágios e manutenção.

Sustentam que a apelada não demonstrou que o veículo sinistrado era insubstituível ou que recusou fretes devido à sua ausência.

A apelada, por sua vez, sustenta que o boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, aliado a depoimentos testemunhais e provas documentais, comprova que a culpa pelo acidente foi exclusivamente do condutor do veículo dos apelantes.

Assevera que o acidente foi causado pela imprudência do condutor do veículo (
Guimorvan
Pinto), que invadiu a pista contrária.

Ademais, assevera que os apelantes não apresentaram prova contrária capaz de afastar a conclusão de que o acidente decorreu de negligência ou imprudência de
Guimorvan
Pinto, então condutor do veículo que faleceu no acidente.

Quanto aos lucros cessantes, a recorrida sustenta que a média de faturamento bruto da apelada foi devidamente demonstrada com base em documentos fiscais e, assim, os lucros cessantes foram calculados proporcionalmente ao período de paralisação.

Aduz que os documentos juntados, como notas fiscais e cartas-fretes, gozam de presunção de veracidade, cabendo aos apelantes o ônus de impugná-los.

Destaca que a paralisação do veículo foi comprovada por laudos de manutenção que demonstram o período necessário para os reparos, além de registros que comprovam a interrupção temporária de atividades.

Ademais, argumentam que as alegações dos apelantes de que os valores são inflacionados ou fictícios carecem de provas que as corroborem.

Pois bem
. Primeiramente, no que tange à verificação do nexo de causalidade e culpa quanto à conduta do condutor do veículo, o falecido Sr.
Guimorvan
Pinto, ressai dos autos as informações constantes do Boletim de Acidente de Trânsito n.º 21020827B02 (ID 232553170).

Segundo o Boletim, o veículo conduzido pelo de cujus, Sr.
Guimorvan
Pinto, perdeu o controle após frenagem brusca, girou na pista e invadiu a faixa contrária na qual trafegava o veículo utilizado pela apelada, ocorrendo a colisão frontal.

A referida invasão na faixa contrária foi considerada a causa principal do acidente.

Para elucidar, cita-se o Croqui da cena do acidente, seguido de imagens:

(ID 232553170, p. 03)

(ID 232553170, p. 02)

(ID 232553170, p. 06)

No mesmo Boletim, consta a seguinte declaração do condutor do caminhão:

[...] Estava trafegando sentido Guarantã quando a caminhonete rodo [sic] na pista e bateu na lateral com a frente caminhão [sic]. (ID 232553170, p. 07) [grifo nosso]

Desse modo, no caso em tela, diante da dinâmica relatada pelas partes e do Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal juntado aos autos, verifica-se que o
de cujus
não observou as normas de trânsito, visto que não teve a prudência e a atenção necessária quando veio a colidir, invadindo a pista contrária, com o caminhão que vinha na pista da direita, resultando no evento danoso.

No que tange ao valor probatório do mencionado Boletim, assevera-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que "
O boletim de ocorrência
feito por policial rodoviário federal
, o qual chegou ao local minutos após o acidente, serve como elemento de convicção para o julgamento da causa,
não se equiparando com aquele boletim decorrente de relato unilateral da parte
" (REsp 302.462/
ES ,
Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2001, DJ 04/02/2002, p. 351).

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ADVINDOS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DO MOTORISTA DA RÉ DEMOSTRADA -
BOLETIM DE OCORRÊNCIA EMITIDO PELA PRF QUE DEMONSTRA A DINÂNIMCA DO ACIDENTE - PROVA QUE CORROBORA COM A NARRATIVA DA AUTORA - RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ CONFIRMADA - CONDENAÇÃO DEVIDA
- DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS NECESSÁRIOS - PEDIDOS DA EXORCIAL PARCIALMENTE PROCEDENTES - DENUNCIAÇÃO DA LIDE PROCEDENTE NOS LIMITES DA APÓLICE - RECURSO PROVIDO.

O Boletim de Ocorrência emitido pela Polícia Rodoviária Federal o qual aponta a dinâmica do acidente, subsidiado de croqui e fotografias, baseado em informações colhidas pelo servidor público, é prova hábil a corroborar com as alegações contidas na exordial, principalmente quando esse traz a apuração do sinistro de maneira detalhada.

Ante a apresentação de notas fiscais, recibos e demais documentos que comprovam os gastos com cirurgia, consultas médicas, medicamentos, conserto de carro, entre outros, a condenação por danos materiais é devida.

É inegável o sofrimento suportado pelo trauma gerado por acidente de trânsito, especialmente quando a vítima teve diversas fraturas no corpo, e foi submetida a procedimentos cirúrgicos, bem como teve
ferimentos no
rosto e pernas, os quais deixaram diversas cicatrizes espalhadas principalmente na face.

Julgada parcialmente procedentes os pedidos da exordial, a denunciação à lide deve ser procedente, cuja condenação se limita aos valores previstos na apólice.

(N.U 0005525-48.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2021,
Publicado
no DJE 10/09/2021) [grifo nosso]

E para corroborar o constatado no supracitado Boletim de Ocorrência, cita-se trechos dos relatos: da testemunha, Sr. Cesar Augusto
Carlan
, condutor do veículo da apelada na ocasião do acidente; do próprio inventariante do de cujus, Sr.
Eguivan
Pinto, e do apelante Sr. Jairo, uma vez que ambos relatam que o Sr.
Guimorvan
Pinto teria perdido o controle do veículo e invadido a pista contrária, além da confirmação de que o Sr. Jairo era o proprietário do automóvel e de que o Jipe passava por manutenções periódicas, in
verbis
:

[...]

A dinâmica do acidente foi a seguinte, eu estava indo sentido Matupá, sentido Guarantã. Não lembro se deu uma parada de pista ou o que foi, na faixa da esquerda, que segurou e ali é muito movimento.
O jipe vinha em alta velocidade. Ele tentou ultrapassar e quando viu que não dava, pela memória que eu tenho do dia, eu vi que ele tentou ultrapassar e quando viu que não dava, porque ali era faixa dupla, ele segurou no freio. No dia, até depois do acidente, eu fui ver e vi que o pneu ficou todo picado. Eram pneus borrachudo, mais de trilha. Acho que aquilo ali ele derrapou e veio rodando, até eu bater na lateral dele. Eu tentei tirar para o acostamento, mas não consegui. Não foi o suficiente para evitar. Eu e ele fomos para o barranco
. Positivo, eu era motorista do caminhão, da empresa requerente. No dia, o primeiro a chegar dos familiares foi o filho. Inclusive eu cedi uma coberta minha, que eu tinha dentro do caminhão, para poder colocar ele em cima e colocar dentro da camioneta para levar para o hospital. Depois chegou um rapaz que é conhecido por “
crentinho
”, é o sr. que está aí,
o Jairo
. No dia eu lembro que ele falou que o jipe era dele, que estava no nome dele.
Ele era o proprietário.
Ele ficou todo o tempo lá, depois que passou o momento do acidente e o seu
Guimorvan
já tinha ido para o hospital. O comentário era de que já tinha sofrido um acidente esse jipe. Depois veio uma mulher, uma loira, que estava em uma camioneta branca, fechada. Eu até me comovi por ele. Meio que queriam culpar ele por causa do jipe. Seu
Guimorvan
gostava do jipe e ele teria reformado o jipe após um acidente. No dia doeu em mim. Um acidente ninguém quer que aconteça e no dia a mulher chegou e ofendeu ele bastante. O acidente eu não recordo que dia da semana foi. No dia seguinte o pessoal ficou tentando recolher
o soja
e foi o sepultamento. No dia posterior ao sepultamento foi o filho dele lá, para conversar. Conversou comigo
[...]
perguntou para o Marcel se teria seguro. Marcel falou que tinha seguro do cavalo, mas não das carretas. Ele falou que ia acertar e ver os custos. Isso foi a última vez que vi eles. O
crentinho
disse que o veículo estava em nome dele, que o veículo era dele. Ele falou que
Guimorvan
estava usando o veículo e que gostava do carro.
[...]
No dia do acidente teve pessoas que acharam que era o rapaz que estava no carro, o
crentinho
. Ele era corredor de motocross.
[...] (
Depoimento de Cesar Augusto
Carlan
, ID 232553686, descrição: Parte 02).

[...]

Naquele dia eu almocei com o meu pai. Ele foi para a fazenda e eu fui para Peixoto Azevedo, numa loja que eu tenho ali. Quando estava chegando em Matupá, o acidente aconteceu. Eu cheguei a socorrer o meu pai. Eu e o motorista do caminhão deles.
Eu peguei o acidente após um minuto
. Eu vi o capô do jipe voando nesse momento. Uns curiosos vieram recolher as coisas que estavam na pista. Eu mesmo
levei ele
para o hospital. Eu e uma enfermeira que chegou logo após. Levei para o hospital de Matupá.
Bateu a frente do caminhão na traseira do jipe
.
Estava na mão do caminhão. Estava uns 20m. fora da pista. Meu pai perdeu o controle e bateu de ré. Ele girou, o caminhão veio e bateu de ré
. [...]
Tudo indica que ele perdeu o controle, se assustou, rodou e bateu de ré, bateu na traseira
; [...]
meu pai estava meio agonizando
[...]
no momento do acidente, eu vi só a poeira e o capô do jipe no ar, não vi o ato
(Depoimento de
Eguivan
Pinto, ID 232553686, descrição: Parte 01, a partir de 12’30”) [grifo nosso]

[...]

O veículo conduzido por
Guimorvan
pertencia a ele mesmo.
Esse carro ele tinha deixado no meu nome
; como era um carro de família e ele tinha algum processo judicial no nome dele que ele não podia colocar o veículo no nome dele.
O veículo está no meu nome
. Uma hora antes, ele tinha almoçado e passou no meu trabalho, pedindo para eu encher o pneu de step, que estava atrás e murcho. Ele falou “estou indo para a fazenda” e seguiu viagem. Passados cerca de 10 minutos me ligaram falando que o jipe tinha se acidentado e que era meu sogro. A gente correu e foi para lá.
Quando cheguei, os dois veículos estavam fora da pista. Tinha marca de frenagem na pista, na mão dele mesmo. Ele freou na mão dele mesmo e o carro foi contorcendo. Sim, avançou na outra faixa de rolagem e veio a colisão
. Deve ter acontecido alguma coisa grave para
Guimorvan
perder o controle do veículo. Um carro entrou na frente, uma carreta atravessou, só Deus sabe.
O jipe sempre passava por manutenções. Ele passava por manutenção e gastava, porque era um carro que ele usava direto. Eu cheguei a fazer manutenções nesse veículo, algumas vezes, quando ele pedia. Era mais na mecânica. Eu trocava um pneu, uma roda. Não me recordo se foi trocado roda
. (Depoimento de Jairo Ferreira Bueno, ID 232553686, descrição: Parte 01, a partir de 07’48”) [grifo nosso]

Assim, tanto os depoimentos dos apelantes, quanto da testemunha da apelada, aliadas ao Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Federal, corroboram para a responsabilidade civil dos ora recorrentes.

Assevera-se que há nos autos o relato da testemunha dos apelantes, Sr. Joel, que contraria as alegações das partes, pois aduz que o caminhão da apelada é que teria invadido a pista contrária, porém, a referida testemunha afirma que o veículo do de cujus seria um “Troller da cor vermelha”, contrariando os fatos, pois se trata de um Jipe “Javali” da cor preta, o que enfraquece ainda mais o aludido relato, veja-se:

Conheço Jairo da cidade, da oficina, mas não tenho amizade íntima. Tenho

conhecimento dos fatos; fui
testemunha
do acidente. Eu estava vindo sentido Matupá - Guarantã. Depois que passou aquele secador
[...]
estava vindo duas carretas. Eu ia entrar para ultrapassar e a carreta que estava atrás já entrou podando. Ali eles continuaram em duas pistas. Quando acabou a faixa de ultrapassagem, eu fui olhando porque eu queria ultrapassar. Nessa hora aconteceu o acidente. As duas carretas estavam em cima das duas pistas. Isso, as duas carretas estavam no mesmo sentido, uma ultrapassando a outra. As duas sentido Matupá a Guarantã.
Esse jipe vermelho vinha de frente
. Como foi muito ligeiro, quando o rapaz da carreta que estava podando tirou, já deu um impacto e foi
empurrando ele
para o lado direito. Ele estava na pista contramão. Até a parte traseira da carreta pegou no
parachoque
do
cara
que estava atrás e
freiou
. Eu nem sei se ele ficou no local, porque só arranhou com o
parachoque
.
Isso o
veiculo
que estava ultrapassando que bateu no
troller
. O
troller
estava na mão dele
. Quando o
cara
da carreta tirou, puxou o
troller
junto, que foi no ponto cego da pista. Era subidinha. Isso, se eu não me engano o jipe era da cor vermelho. Uma carreta eu recordo que era branca. Eu não tinha conhecimento da vítima e quem era das carretas
[...] Eu
não consigo identificar a cor da carreta que bateu porque eu estava atrás das duas. A carreta que bateu tirou para a direita e saiu entre uns 80 e 100m. Ela amassou bastante do lado direito. A carreta que bateu estava ultrapassando. Essa outra carreta, o
cara
segurou no freio o que deu, quando viu que chegou nessa faixa contínua. Quando o
cara
tirou e bateu ainda pegou um pouco na frente da cabine dela. Mas eu não sei se ele ficou no local ou
nao
, porque só arranhou o para-choque dela. A carreta que bateu ficou longe da estrada e eu não desci para olhar. Eu sei que ela bateu e eu vi saindo fora da estrada. Eu sei que a batida foi do lado esquerdo, do lado do motorista. Não deu para ver a frenagem do jipe, porque teve o impacto e deu o
poeirão
. Eu estava atrás da carreta. Não tinha como ver se ele rodou. A carreta que

estava ultrapassando e bateu saiu para fora da pista, a direita e ficou uns 80m longe da estrada. A carreta que estava indo na mão dela
[...]
ficou em cima da pista. Não chegou a tombar.
[...]
A colisão aconteceu na contramão. Quando deu o impacto, ele puxou a carreta para o lado direito e puxou esse carro, o jipe, junto. Ele tinha acabado de fazer a ultrapassagem
[...] (Depoimento de Joel de Lima, ID 232553686, descrição: Parte 03). [grifo nosso]

Desse modo,
não assiste razão aos apelantes quanto à alegação de ausência de culpa ou nexo de causalidade quanto à conduta do
de cujus
, condutor do Jipe
.

Quanto ao apelante, Sr. Jairo Ferreira Bueno, já se asseverou que sua responsabilidade civil, solidária e objetiva, advém do fato de ser o proprietário do automóvel conduzido pelo
de cujus
.

Assim, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil
, e pela
teoria da responsabilidade civil pelo fato da coisa
, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já citada, estão presentes os elementos para a responsabilidade civil dos apelantes.

Passa-se então à aferição do
quantum
indenizatório
.

Primeiramente, no que tange aos danos materiais, ressai dos autos que a autora, ora recorrida, juntou aos autos orçamento e respectivo recibo de pagamento no montante de
R$ 13.200,00
, concernente a “alinhamento de caçamba” e “conserto da lona”, conforme ID 232553179, o que respaldou a condenação em sentença ora objurgada.

Desse modo, verifica-se que a autora/apelada se desincumbiu de seu ônus probante, nos termos do
art. 373
, I, do Código de Processo Civil e, por outro lado, os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pela recorrida, nos termos o inciso II do mesmo artigo.

Assim, sem razão os apelantes quanto à condenação em danos materiais determinada pela sentença.

No que tange aos alegados lucros cessantes, primeiramente, assevera-se que, conforme já exposto acima, o montante a ser apreciado, a fins de comprovação do dano, está limitado ao valor que foi postulado nos pedidos da exordial, qual seja,
R$ 75.626,98
(ID 232553164, p. 14).

É cediço que os lucros cessantes fazem referência ao que razoavelmente o prejudicado pelo dano deixou de lucrar, nos termos do
art. 402 do Código Civil
, e é consequência natural do reconhecimento da culpa, já que o ato ilícito pode produzir danos futuros que se prolongam no tempo, como, por exemplo, na situação em que o prejudicado pelo acidente fica impedido de exercer sua atividade lucrativa.

No caso em exame, ressai dos autos que a recorrida alega que os lucros cessantes pleiteados se
tratam
da média de “
faturamento líquido
” que teria quanto ao veículo objeto da colisão (ID 232553164, p. 10), qual seja, o
caminhão trator
M.BENZ
/ACTROS 2651LS6X4, placa AKV-5A51
.

Porém, constata-se que
a apelada juntou com sua exordial apenas comprovantes para apurar a média do
rendimento bruto
mensal, mas sem juntar comprovantes das despesas usuais por quem explora a atividade econômica do transporte de cargas, a fim de se apurar o
rendimento líquido
para o cálculo dos lucros cessantes.

Assevera-se que devem ser consideradas as despesas, razão pela qual o faturamento bruto não corresponde aos lucros cessantes, tendo em vista que
devem ser abatidas as despesas na realização da atividade
.

Nesse sentido, ressalta-se que, conforme entendimento jurisprudencial, sobre o valor bruto dos rendimentos deve ser descontado o percentual de 60% correspondente a despesas com manutenção do caminhão, combustível, gastos operacionais, tributos etc. Portanto, o lucro líquido deve se adequar em 40% do montante bruto apresentado a título de lucros cessantes, tendo em vista que se trata do percentual reconhecido pela Receita Federal para cálculo do imposto de renda, nos termos do art. 9ª, inciso I, da Lei n. 12.794/2013, in
verbis
:

Art. 9º
Quando o contribuinte auferir rendimentos da prestação de serviços de transporte, em veículo próprio locado, ou adquirido com reservas de domínio ou alienação fiduciária
, o imposto de renda incidirá sobre:

I –
quarenta
por cento do rendimento bruto, decorrente do transporte de carga
;

II –
sessenta
por cento do rendimento bruto, decorrente do transporte de passageiros.

Parágrafo único. O percentual referido no item I deste artigo aplica-se também sobre o rendimento bruto da prestação de serviços com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados. [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM O CONSERTO COM CAMINHÃO (CAVALO TRATOR) COMPROVADOS - LUCRO CESSANTE COMPROVADOS DECORRENTES DO PERÍODO EM QUE O AUTOR FICOU IMPOSSIBILITADO DE UTILIZAR O CAMINHÃO – VALORES APRESENTADOS QUE CORRESPONDEM AOS GANHOS ORIUNDOS DE FRETES CORRESPONDENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES AO SINISTRO
DESCONTADOS O PERCENTUAL DE 60% QUE A RECEITA FEDERAL CONSIDERA COMO SENDO DESPESAS REALIZADAS POR AQUELES QUE EXPLORAM A ATIVIDADE ECONÔMICA DE TRANSPORTE DE CARGA NA FORMA DO ART. 9º DA LEI 7.713/88) PORTANTO, FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE 40% DOS VALORES APRESENTADOS A TITULO DE LUCRO CESSANTE
– PRETENSÃO QUE A SEGURADORA FAÇA O RESSARCIMENTO DOS VALORES QUE O APELANTE FOI CONDENADO A PAGAR AO APELADO A TÍTULO DE LUCRO CESSANTE – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando comprovados os danos materiais ocasionados no veículo da vítima, bem como as despesas realizadas com o conserto do caminhão
esta
faz jus ao recebimento da indenização pleiteada.

Demonstrado que a parte ficou impossibilitada de utilizar o caminhão para realização de fretes por determinado período e não havendo provas em contrário ou que possam infirmar este fato o pagamento referente a lucros cessantes deve ser mantido conforme registra a sentença.

Se, durante determinado período, o proprietário do caminhão sinistrado fica privado de sua utilidade, faz ele jus à percepção de lucros cessantes a serem apurados pela média mensal dos rendimentos brutos comprovadamente auferidos nos três meses que antecederam o sinistro, descontados 60% que a Receita Federal considera como sendo as despesas despendidas por aqueles que exploram a atividade econômica do transporte de cargas (art. 9º da Lei 7.713/88)” de forma que o Apelado tem direito ao recebimento de 40% dos rendimentos brutos apresentados no período em que esteve com suas atividades paralisadas.

A pretensão de que a Seguradora faça o ressarcimento ao Apelante com relação ao valor que foi condenado a pagar a título de lucro cessante não deve ser acolhido já que a Seguradora deve ressarcir nos limites da apólice.

(N.U 0016288-44.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reforma a sentença com o fim de:

a)

Afastar o acréscimo do montante indenizatório concernente ao pedido de indenização por lucros cessantes postulado na impugnação à contestação.

b)

Quanto ao montante de R$ 75.626,98 postulado como indenização por lucros cessantes, aplicar a redução de 60%, nos termos do art. 9º, inciso I, da Lei n. 12.794/2013, a ser calculada em liquidação de sentença, mantendo-se o acréscimo dos juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (28/04/2021) e a correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (28/04/2021), nos termos do enunciado da Súmula n.º 43 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, em razão da modificação significativa da sucumbência recíproca, redistribuo o ônus sucumbencial para que as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sejam fixados na proporção de 80% pela parte autora e 20% para os requeridos, ora apelantes, devendo a verba honorária ser calculada em 10% sobre o valor da condenação, nos termos dos arts. 85, §2 e 3º, I e 86 do Código de Processo Civil.

É como voto.
”

As partes Embargantes asseveram que o acórdão apresenta vícios de omissão e erro material, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025